Tribunal: TJDFT
Processo: 0740363-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. ESTADO DE SAÚDE. ASSISTÊNCIA MÉDICA. FORNECIMENTO. ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL. CONSIDERADO NO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Nos termos do art. 117 da LEP, a prisão domiciliar somente pode ser deferida aos condenados em regime aberto.
II – A jurisprudência do eg. STJ e desta Corte passou a entender pela possibilidade de concessão do benefício para os apenados que cumprem pena em regime fechado e semiaberto, em hipóteses excepcionais, devidamente comprovadas.
III – Irreparável a decisão que negou prisão domiciliar ao recorrente quando fundamentada no parecer técnico de que o réu pode ser devidamente assistido pelo estabelecimento prisional.
IV – O reconhecimento do estado de coisas inconstitucional do sistema prisional pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 347, não implica na concessão de prisão domiciliar automática a todos os presos com problemas graves de saúde, devendo-se analisar se, no caso em concreto, a administração prisional está apta a garantir o direito à saúde do preso.
V – Recurso de agravo em execução desprovido.